Tribunal: TJBA
Processo: 0500080-97.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500080-97.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLUBE NORTESUL DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: IRA MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE ALBERTO DALTRO COELHO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA DO CONTRATO DE SEGURO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA SOBRE O VALOR NOMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. AUXILIO FUNERAL. ÔNUS DA PROVA DA QUAL A APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLUBE NORTESUL DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA em face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 1ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DA APÓLICE DO SEGURO DE VIDA PELO PROCEDIMENTO COMUM tombada sob n.º 0500080-97.2018.8.05.0150, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante, pois a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de consumo, o que inclui a responsabilidade da empresa intermediadora de contrato de seguro.

Na hipótese dos autos, a relação jurídica entre o segurado José Astério Barbosa de Oliveira e a ZURICH SEGUROS restou comprovada através da proposta de seguro de vida de n°.2144, cujo instrumento consta no ID-23407231, assinado em 22/01/1999.

A morte do segurado ocorreu no dia 22/05/2017. A empresa seguradora, após o conhecimento do sinistro, efetivou o depósito de R$46.967,10 em nome da beneficiária apelada, Sra. IRÁ MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, conforme comprovante de transferência de ID-23406604.

A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do valor segurado, nos moldes contratados, conforme determina o artigo 373, II, do CPC.

Nesta medida, a ausência de comprovante de pagamento do Auxílio Funeral deve ser interpretada a favor do consumidor, parte vulnerável da relação contratual, devendo a seguradora proceder ao pagamento monetariamente corrigido.

Quanto à indenização do valor principal, a parte apelante deixou de colacionar aos autos a apólice de seguro com a previsão contratual referente à atualização monetária do valor segurado.

Desta forma, a inexistência nos autos de documentos que atestem o parâmetro de correção da indenização securitária afronta o princípio da boa-fé objetiva e coloca a seguradora em posição de extrema vantagem em relação ao consumidor.

Nessas condições, o juízo de origem agiu com acerto ao determinar o pagamento do valor relativo à “Assistência Funeral” e ao definir que o valor contratado na apólice de seguro deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do falecimento, até a data do efetivo pagamento e os juros de mora, no percentual de 12%. a.a., conforme art.º 406 do Código Civil, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0500080-97.2018.8.05.0150, da Comarca de LAURO DE FREITAS (BA), apelante CLUBE NORTESUL DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA e apelada IRÁ MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.